Tribunal: TCU
Processo: 001.164/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 401/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; fazer as seguintes ciências; retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto quanto à autoria da denúncia; e determinar o arquivamento, dando ciência desta deliberação ao denunciante e à Base Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.164/2023-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Dar ciência à Base Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 37, de 2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1. na fase de aceitação de propostas ocorreu interpretação equivocada do edital do certame pelo pregoeiro quanto à realização de diligências previstas no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, uma vez que limitou a resposta a uma única manifestação por licitante, em afronta ao previsto no subitem 8.10 do edital e aos princípios da obtenção da proposta mais vantajosa e vinculação ao instrumento convocatório, que é o instrumento apropriado para estabelecer os procedimentos que serão empregados pela Administração Pública contratante, o que também pode ter causado prejuízos à seleção da melhor proposta, com vistas à satisfação dos interesses públicos; 1.8.2. a aceitação, para fins de habilitação, de demonstrativos contábeis da empresa Heleno Construções Eireli sem os devidos registros dos termos de abertura e encerramento, que poderiam ter sido obtidos por meio de diligências, com base no § 3o do art. 43 da Lei 8.666/1993 c/c o Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , violou disposições do Código Civil (arts. 1.179 e 1.181), e da Instrução Normativa DREI No 82 (§ 1o do art. 2o); e 1.8.3. a inobservância do modo de disputa "aberto/fechado", constante da cláusula 7.9 do edital, adotando-se no certame a disputa aberta sem qualquer alteração do aludido ato normativo, constituiu violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório ( caput do art. 3o da Lei 8.666/1993).